Tribunal: TJDFT
Processo: 0769037-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO POR FALHA NA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar o cancelamento do Protesto de no 50227720156 (ID 206777005) e para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados conforme a Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 70978723).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que agiu conforme os procedimentos legais ao enviar a notificação de cobrança ao endereço constante nos registros oficiais, sendo este obtido do sistema SITAF. Sustenta que a responsabilidade pela atualização cadastral é da própria contribuinte, nos termos do art. 15, §2o, da Lei no 9.492/97, e que eventual equívoco decorre da ausência de comunicação da transmissão do imóvel, nos moldes do Decreto no 28.445/2007. Argumenta que os registros públicos gozam de presunção de veracidade e que não houve demonstração de erro nos dados utilizados. Ressalta, ainda, que o parcelamento do débito foi realizado meses após o protesto, sendo necessário o pagamento dos emolumentos para seu cancelamento. Por fim, afirma que o protesto foi legítimo, realizado nos termos da Lei no 9.492/1997, e que, conforme jurisprudência do STJ, o protesto regular não enseja dano moral; alternativamente, sustenta que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional.
4. Não apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em saber se há responsabilidade civil da requerida pela inclusão do nome da parte autora em protesto, bem como se a regularidade do protesto, na forma da Lei no 9.492/1997, afasta a configuração de dano moral indenizável. Subsidiariamente, discute-se a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 14 da Lei n.o 9.492/1997 que protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.
7. O protesto de título, para ser válido, exige que a entrega de notificação no endereço do devedor. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022; AgInt no AREsp n. 1.551.939/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.
8. No caso, a notificação foi enviada para endereço diferente daquele onde a autora efetivamente reside.
9. A responsabilidade por fornecer o endereço correto é do credor. Não há prova de que a autora tenha informado endereço errado ou deixado de comunicar a mudança do imóvel, conforme exige o Decreto no 28.445/2007. Ao contrário, a autora comprovou ser proprietária de imóvel com endereço distinto daquele utilizado para a notificação, o qual constava de registros acessíveis à administração pública (ID 70978711). Logo, a falha não pode ser atribuída à autora.
10. A ausência de notificação impediu a autora de tomar ciência da cobrança e buscar a solução antes do protesto, vício que invalida o registro.
11. O protesto indevido, ainda que exista dívida, gera dano moral. Segundo o STJ, quando há falha do credor, o dano é presumido, não sendo necessário provar o sofrimento ou prejuízo (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
12. O valor arbitrado na origem, de R$ 5.000,00, revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem se mostrar excessivo ou ínfimo. Nesse sentido, destaco julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1965149, 0756728-63.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1960331, 0708034-63.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1940328, 0722687-70.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação válida ao devedor invalida o protesto, nos termos do art. 14 da Lei no 9.492/1997. 2. O protesto indevido enseja dano moral presumido.".
Dispositivo relevante citado: Lei n.o 9.492/1997, art. 14Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022; AgInt no AREsp n. 1.551.939/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019; AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma. TJDFT, Acórdão 1965149, 0756728-63.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1960331, 0708034-63.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1940328, 0722687-70.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.